Tribunal: STF
Processo: RMS 25153
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDORA CONTRATADA NO EXTERIOR. AÇÃO
ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. LEI Nº 8.112/90. LITISPENDÊNCIA.
CPC, ART. 301, §§ 1º, 2º e 3º.
Configura-se litispendência entre
ação de rito comum     -- ainda em curso -- e mandado de segurança,
quando ambos desenvolvem a mesma causa de pedir. Ademais, o objeto
deste se inclui no daquela, relativamente ao pedido de enquadramento
 da servidora no regime da Lei nº 8.112/90, com a transformação do
respectivo emprego em cargo público.
Por outro lado, há identidade
de partes porque, em ambos os casos, a União -- que tem legitimidade
 para recorrer ou contra-arrazoar no mandado de segurança --
responde pelos efeitos patrimoniais da decisão eventualmente
favorável à recorrente.
Recurso ordinário desprovido.